Tribunal: STF
Processo: HC 55112
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-25
Data de publicação: 1977-05-25

Ementa:
- Habeas-Corpus. - Instauração de inquérito policial, contra desembargador aposentado, para apuração de crimes que teriam ocorrido durante o exercício da Presidência do Tribunal de Justiça. - Inquérito já concluído e encaminhado, sucessivamente, ao Ministro da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal e nesta Corte distribuído e em fase de diligência. - Pedido prejudicado.